Tribunal: CARF
Processo: 19515.002657/2006-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002657/2006-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.981 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
JAIRO ABUD
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002, 2003
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA.
IRPF.
VARIAÇÃO
PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa
física, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação
definitiva.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela
qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência,
senão àquela objeto da decisão. CTN - Artigo 100.
SOLICITAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL COMO FORMA DE BUSCA DA VERDADE MATERIAL.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 33
Apenas é permitida a apresentação de declaração retificadora se não iniciado o
procedimento de lançamento de ofício pela autoridade lançadora, ou seja, a
retificação deve ser um ato espontâneo e não motivado pela ação do Fisco no
sentido de cobrar o imposto devido.
PRESUNÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Invocando uma presunção legal, a autoridade lançadora exime-se de provar no
caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção
legal regularmente estabelecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002657/2006-33
Fl. 1345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.981 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002657/2006-33

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1313/1333), interposto contra o Acórdão
17-29.406 da 10a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
II/SP DRJ/SPOII (e-fls. 1269/1301) que considerou, por unanimidade de votos, procedente em
parte a Impugnação do contribuinte (e-fls. 1086/1096) apresentada diante de Auto de Infração
(e-fls. 1064/1072) que levantou Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, relativo a omissão de
rendimentos tendo em vista variação patrimonial a descoberto, que na data da lavratura,
29/11/2006, atingiu o montante de R$ 448.571,07), composto de imposto, multa e os juros de
mora, e cientificado ao autuado em 01/12/2006.
2. Reproduz-se, em sua essência, o Relatório da Decisão de Piso, por bem
sintetizar os fatos ocorridos (grifado no original):
Relatório
(...)
Os valores apurados, constantes do Auto de Infração, Termo de Verificação Fiscal e
Demonstrativo, decorrem da constatação de excesso de aplicações em relação às origens
de recursos, gerando acréscimo patrimonial a descoberto, nos meses de 12/2001 e
12/2002.
Destaca-se do Termo de Verificação Fiscal, sem prejuízo da leitura integral do mesmo:
"(fl. 529-Exercício 2002) —Em relação as contas bancárias no exterior, embora
intimado, o contribuinte não apresentou os extratos mensais solicitados, limitando-
se a apresentar um informe do Banco Sofisa-Bank of Flórida, datado de 14.12/2001,
com saldo de US$ 1.982,76 (Um mil, Novecentos e Oitenta e Dois Dólares e Setenta
e Seis cents.), e um Certificado de Depósito de US$53.000,00, com data ilegível.
Assim os saldos em 31.12.2000 e 31.12.2001, considerados na presente Análise
foram os constantes da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física
Retificadora, do contribuinte, do Ano Calendário de 2001 apresentada em
27.04.2003 (que já alterou saldos constantes da Declaração Original de
25.04.2002). Tendo em vista que os documentos apresentados não permitiram
verificar se os valores declarados no inicio do Ano são os mesmos do final do Ano,
não constatamos, portanto, a ocorrência de variação cambial isenta nem pudemos
apurar os rendimentos das Aplicações Financeira no exterior."
"(fl. 530-Exercício 2003) — Em relação as contas bancárias no exterior, embora
intimado, o contribuinte não apresentou os extratos mensais solicitado, limitando-se
a apresentar dois (02) extratos do Banco Sudameris Miami, respectivamente: Com
data de 28.02.2002, com saldo total de R$ (nota: US$)269.621,58 (Duzentos e
Sessenta e Nove Seiscentos e Vinte e Um Dólares e Cinqüenta e Oito Cents). Com
data de 31.12.2002, com saldo no valor total de (nota US$) R$ 277.304,82
(Duzentos e Setenta e Sete Mil, Trezentos e Quatro Dólares e Oitenta e Dois
Cents.). A maior parte do valor encontrava-se em algum tipo de aplicação
financeira. Um extrato do Pine Bank de Miami, de 31.12.2002, com saldo de
Fl. 1346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.981 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002657/2006-33

US$67.822,27 (Sessenta e Sete Mil, Oitocentos e Vinte e Dois Dólares e Vinte e Sete
Cents. Em relação ao Banco Sofisa Miami, nenhum documento foi apresentado.
Assim, na Análise da Variação Patrimonial, forma considerados em relação aos
saldos de 31/12/2001 e 31/12/2002, os valores declarados pelo próprio contribuinte
em sua Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, dos respectivos Anos
Calendários. Como os documentos apresentados pelo contribuinte estão
incompletos, não foi apurada variação cambial isenta, nem foi possível apurar os
rendimentos das aplicações financeiras realizadas no Exterior." (grifei)
O Contribuinte apresentou defesa As fls. 543 e seguintes (protocolizada em
21/12/2006), complementada pela manifestação de fls.549 e seguintes (protocolizada
em 18/04/2007). Sem prejuízo da leitura integral da mesma, alega em síntese, que:
1- teria lhe sido cerceada a defesa no tocante ao acesso aos autos.
2- refaz pontualmente alguns tópicos da Evolução Patrimonial Mensal, para impugná-
los:
(EX 2002 — com relação às origens)
2.1 o demonstrativo de fl.65 do Banco Real demonstraria como origem para a linha 14
de fl.520 o total de R$50,88 e não o valor totalizado pela fiscalização de R$47,82.
2.2 o demonstrativo de fl.62/63 do Banco Sudameris demonstraria como origem para a
linha 18 de fl.520 o total de R$110,78 e não o valor totalizado pela fiscalização de
R$24,68.
2.3 faltou constar como origem o rendimento isento e não tributável do Comprovante de
Rendimento da Fundação Getúlio Vargas, fl.61, no valor de R$113,88.
2.4 caberia considerar como origem o valor de R$16.500,00 relativo a alienação de
Veiculo Toyota Bandeirante, ano 1983, conforme documentação que comprovaria a
venda (fls.577 e 578).
2.5 pelo que expõe, o rendimento de R$3.510,12 (líquido) oriundo do 13° da
Associação Bras. Empre. Serv. Concretagem (fl.58) deve ser somado aos valores de R$
499,16 e 416,11 (itens 11 e 13 de fl.522) para totalizar nova origem à fl.520 de
R$4.425,39.
2.6 teria se equivocado ao informar o saldo em dólar e à taxa de câmbio utilizada,
cabendo correção, conforme jurisprudência que junta.
2.6.1 a documentação juntada aos autos com a impugnação faria prova do saldo
existente em moeda estrangeira junto ao Banco Sofisa (fls.579 a 610 e 613 a 616),
cabendo considerar a variação cambial como isenta.
2.6.2 a documentação juntada aos autos com a impugnação faria prova do saldo
existente em moeda estrangeira junto ao Banco Sudameris (Miami) (fls.618 a 619),
cabendo considerar a variação cambial como isenta.
2.6.3 caberia considerar o rendimento da aplicação financeira no exterior (R$22.656,35)
como origem.
(EX 2002 — com relação às aplicações)
2.6.4 haveria erro com relação ao cálculo das "aplicações" relativo a moedas
estrangeiras.
2.7 caberia afastar como aplicação o valor de R$ 3.758,73 lançado à 11.522 — linha 22
(Banco BCN c/depósito à Vista) em razão do documento de fl.329 que indica não ter
havido movimentação financeira em 09/2001.
2.8 houve inversão de valores para a linha 31 de 11.522 do correto R$5.294,14 para R$
5.924,14, conforme documento de fl.80.
(EX2003 — com relação às origens)
Fl. 1347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.981 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002657/2006-33

2.9 faltaria constar como origem o rendimento isento e não tributável do Comprovante
de Rendimento da Fundação Getúlio Vargas, fl.94, no valor de R$118,98.
2.10 faltaria lançar como origem o valor relativo a R$16.985,80 relativo ao rendimento
financeiro de aplicação feita em plano de previdência — Icatu Hartford, conforme
documentos de fls.66, 104, 624 a 628. (R$ 16.985,80 = saldo em 31/12/02
(R$78.370,47) —saldo em 31/12/01 (R$61.384,67))
2.11 caberia lançar como valor de origem para Bradesco Vida e Previdência o valor de
R$ 15.543,66, conforme faria prova a documentação de fl.68,69,106,107,108 e 109 e
documento 07 (fl.629/630) juntado a impugnação.
2.12 caberia lançar como valor de origem para FGV Previ o valor de R$ 558,61,
conforme faria prova a documentação de f1.67 e 111, pois se trataria de rendimento
relativo aplicação financeira do fundo.
2.13 caberia lançar como valor de origem para Sul América Vida e Previdência o valor
de R$ 9.894,48, conforme faria prova a documentação de fls.112 e 113.
2.14 Com relação a moeda estrangeira:
2.14.1 a documentação juntada aos autos com a impugnação faria prova do saldo
existente em moeda estrangeira junto ao Banco Sofisa e Pine Bank (fls.579 a 610, 611 a
616 e 622), cabendo considerar a variação cambial como isenta.
2.14.2 a documentação juntada aos autos com a impugnação faria prova do saldo
existente em moeda estrangeira junto ao Banco Sudameris (Miami) (fls.618 a 619),
cabendo considerar a variação cambial como isenta.
2.14.3 caberia considerar o rendimento da aplicação financeira no exterior
(R$35.795,74) como origem.
(EX 2003 — com relação às aplicações)
2.14.4 haveria erro com relação ao cálculo das "aplicações" relativo a moedas
estrangeiras.
2.15 Caberia afastar como aplicação o valor de R$ 3.758,73 lançado à fl.526 — linha 15
(C/Dep6s. A. Vista Bco. BCN n°200.513-9) em razão do documento de fl.328 que
indica haver saldo nulo entre aplicações e resgate.
2.16. não caberia a aplicação na linha 17 de fl.526 no valor de R$ 15.448,58, pois tal
valor se trataria de rendimento de aplicação financeira do fundo.
2.17. não caberia a aplicação na linha 18 de fl.526 no valor de R$ 15.884,00, pois tal
valor se trataria de rendimento de aplicação financeira do fundo.
2.18 não caberia a aplicação na linha 19 de fl.526 ("Aplic.Fdo. Prey. FAPI Sul
América") no valor de R$ 9.894,48, pois se trataria de rendimento de aplicação
financeira do fundo.
2.19 não caberia a aplicação na linha 20 de fl.526 ("Aplic.Fdo.FGV.Previ. Acréscimo
no AC") no valor de R$3.310,44, pelas razões que expõe.
2.20 haveria duplicidade de lançamento para o recibo no valor de R$ 280,00 de emissão
de Rosana Santificetur (linhas 28 e 32 de fl.526), conforme documento de fl. 126.
2.21 a fiscalização não teria considerado o valor que foi, de fato, gasto com o
pagamento do tratamento de Ortopedia (linha 33 de fl.526 — "Pagamento DL
Ortopedia"), pois desconsiderou o valor reembolsado pelo plano de saúde no valor de
R$ 238,87, sendo correto constar como aplicação o valor de R$61,13.
3- a multa de oficio teria caráter confiscatório, pelas razões que expõe.
4- seria inaplicável a Taxa Selic, pelas razões que expõe.
(...)
Fl. 1348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.981 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002657/2006-33

3. Diante dos argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que manteve
parcialmente o lançamento e restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003, 2002
Ementa
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
0 acréscimo patrimonial não justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis
ou isentos e tributados exclusivamente na fonte, caracterizando omissão de rendimentos,
evidenciado por análise em que se cotejaram as aplicações realizadas com os recursos
disponíveis no mesmo período, só é elidido mediante a apresentação de documentação
hábil que não deixe margem a dúvida.
PRESUNÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Invocando uma presunção legal, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso
concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a
apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente
estabelecida.
MULTA DE 75%. ALEGAÇÃO DE CONFISCO.
A aplicação da multa de oficio decorre de expressa previsão legal, tendo natureza de
penalidade por descumprimento da obrigação tributária.
TAXA SELIC.
Os débitos decorrentes de tributos não pagos nos prazos previstos pela legislação
especifica são acrescidos de juros equivalentes à taxa referencial SELIC.
Lançamento Procedente em Parte
4. Destaquem-se também alguns trechos relevantes do voto do Acórdão proferido
pela DRJ (negritado no original):
Voto
(...)
Preliminarmente
Não se verifica nos autos hipótese do art. 59 do Decreto n° 70.235/72:
(...)"
A alegada limitação ao acesso do conteúdo dos autos não impediu o pleno exercício de
sua defesa, conforme se verifica pelo conteúdo de suas manifestações que abordaram os
lançamentos e buscaram impugná-los um a um.
No Mérito
Acréscimo Patrimonial a Descoberto
Da análise do Demonstrativo Mensal de Evolução Patrimonial verifica-se a existência
de variação patrimonial a descoberto atinente aos meses citados, decorrente de
dispêndios e aplicações sem que houvesse a comprovação dos recursos e origens.
Por derivar de uma presunção legalmente estabelecida na Lei n° 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, art. 3o, §1o , a tributação por meio de análise da variação patrimonial
só pode ser elidida mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, que não
deixe margem à dúvida.
(...)
Da impugnação por tópicos
(EX2002- Com relação às origens)
Fl. 1349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.981 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002657/2006-33

Com relação ao item 2.1, em face do documento de fl.65, correto o entendimento que o
total da linha 14 (Rend. Isento C/Poup B.Real 2.721.450-1)de fl.520 deve totalizar
R$50,88 (como produto da soma Isenta de Juros R$ 35,65 e Multa R$ 15,23)
Com relação ao item 2.2, em face do documento de fl.62/63 verifica-se que para a conta
34772014468 houve rendimento isento para o AC2001 de R$36,07, razão pela qual o
total da linha 18 (Rend. Isento C/Poup. Conj. Sud 34772014468) de fl.520 deve totalizar
R$36,07 ao invés de R$24,68.
Com relação ao item 2.3, em face do documento de fl.61, verifica-se a necessidade de
incluir na análise de evolução patrimonial, como origem, o valor de R$113,88. Inclusão
que será feita na linha 26, ora criada, "Rend.lsentos e Não Tribut Fund.Get.Vargas"
Com relação ao item 2.4, verifica-se pelos documentos de fls. 08, 09, 552 e 557 e 578
que houve a alienação do bem "Automóvel Jeep Toyota Bandeirante Ano 1983 —
Brasil" item 06 (11.09) declarado na DIRPF EX2002 com o valor de R$10.000,00 na
data de 04/01/2001 pelo valor de R$16.500,00. Pelo verificado, se fará a inclusão como
origem do valor de R$16.500,00 à linha 27, ora criada, "Alienação de bem, Toyota ano
1983"
Com relação ao item 2.5, em vista dos elementos de fls.58, 522 e 553, entendo
adequado a necessidade de se acrescentar como origem à 11.520 o valor de R$4.425,39
à linha 28, ora criada, "Rend. 13 0 Salário Ass. Brás. Emp. Serviço Concret."
Com relação ao item 2.6.1 a documentação não permite certeza a respeito dos saldos em
moeda estrangeira em 31/12/2000 (fl:596 c/c fl.597 indica valor provável de saldo:
2,265.99) e 31/12/2001, de modo a possibilitar na apuração de eventual variação
cambial isenta. Contudo, ainda que houve a certeza sobre os valores dos saldos,
observa-se que os documentos juntados indicam que a maior parte dos valores não
seriam de "depósito em moeda estrangeira" (§4° da Lei n° 9.250/95), mas sim, uma
"aplicação financeira" chamada "CD", tratando-se portanto de "bem(Direito) existente
no exterior"(§3° da Lei n° 9.250/95) e não de "depósito em moeda estrangeira", sendo
que esta é a hipótese, nos termos do art.25, §§ 3° e 4°, da Lei n°9.250/95, que permite a
isenção de acréscimo patrimonial a descoberto em razão de variação cambial.
A propósito, não se pode perder de vista que as isenções fixadas pela lei tributária
devem ser interpretadas literalmente, não se podendo estender seus efeitos a hipóteses
distintas das explicitamente discriminadas na lei isentiva, conforme mandamento do art.
111 do CTN.
(...)
Com relação ao item 2.6.2, observa-se que a documentação juntada já foi objeto de
análise pela fiscalização, conforme se transcreveu acima (fl.618 equivalente a fl.87 e
fl.619 equivalente a fl.114), e, por sua análise ser inconclusiva, não vejo como decidir
em sentido diverso àquele já expresso pela fiscalização.
Com relação ao item 2.6.3, em vista do já decidido para os itens 2.6.1 e 2.6.2, inexistem
provas hábeis e robustas que justifiquem o pleito; ademais o contribuinte não traz aos
autos qualquer elemento que demonstre uma eventual apuração de Ganho de Capital
para a alegada rentabilidade obtida em aplicação em moeda estrangeira. (...)
(...)
(EX 2002 - com relação às aplicações)
Com relação ao item 2.6.4, em vista do já decidido para os itens 2.6.1, 2.6.2 e 2.6.3 , em
vista do contido na DIRPF/EX2002 itens 17 e 18 (fl.09), e o contido nas linhas 19 e 20
de fl.519 e linhas 24 e 25 de fl.522 que reproduzem os valores declarados na
DIRPF/EX2002, não verifico a procedência do alegado pelo contribuinte.
Portanto, com relação ao item 2.6.x, não tendo sido apresentado durante a ação fiscal
documentação de suporte que esclarecesse e comprovasse a operação efetuada pelo
contribuinte à época, tampouco tendo sido agregado à peça impugnatória documentação
Fl. 1350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.981 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002657/2006-33

comprobatória com correspondência biunivoca de datas e valores, não há como concluir
em sentido diverso aquele que chegou a Fiscal autuante.
Com relação ao item 2.7, em face do documento de fl.329 e documento de f1.79 (saldo
de R$ 7,70 no inicio e no final do ano de 2001) e da ausência de outros extratos de
movimentação que demonstrem tal deposito à vista em conta (não especificada no
lançamento o número da conta), afasto o valor de R$3.758,73 como aplicação (linha 22
de fl.522).
Com relação ao item 2.8, conforme documento de fl.80, verifico a procedência do
alegado, corrigindo o valor da linha 31 de fl.522, Para fazer constar o valor de R$
5.294,14.
(EX2003 - com relação às origens)
Com relação ao item 2.9, em face do documento de fl.94, verifica-se a necessidade de
incluir na análise de evolução patrimonial, como origem, o valor de R$118,98. Inclusão
que será feita na linha 24 de fl.524, ora criada, "Rend.lsentos e Não Tribut.
Fund.Get.Vargas".
Com relação ao item 2.10, entendo que os demonstrativos de fls.624 a 628, trazidos na
impugnação, demonstram que não se trata de "aplicação" a totalidade dos valores, mas
sim de atualização monetária e juros recebidos ao longo do AC 2002, totalizando R$
8.184,46. Isto posto, entendo que a linha 17 ("Acrésc. Aplica Fundo Icatu Hartford") de
fl.526 deve conter o valor de (R$16.985,80-R$8.184,46=)R$8.801,34 como aplicação
de recursos.
Com relação ao item 2.11, não se verifica nos extratos apresentados qualquer elemento
que demonstre de forma hábil e robusta justificativa para o alegado. Apenas para
constar, observa-se que os documentos de fls.108 a 110 apenas demonstram a
adequação do procedimento fiscal ao lançar a linha 30 de fl.526 ("Pgto. Bradesco Vida
e Previdência-) no valor de R$30.000,00.
Com relação ao item 2.12, verifico nos documentos de fls.67 e 11l a adequação do
alegado (R$4.162,17 (fl .111) — R$(1.234,09+1.272,86 de f1.67) — R$(531,48+565,13
de fl.111) = 558,61 de rendimento do fundo) a ser acrescido na linha 25, ora criada, de
fl.524 "Rend. Fund. FGV Previ"
Com relação ao item 2.13, não verifico nos documentos de fls.112 e 113 elemento que
demonstre de forma hábil e robusta justificativa para o alegado.
Com relação ao item 2.14.1, a documentação não permite certeza a respeito dos saldos
em moeda estrangeira em 31/12/2001 e/ou 31/12/2002 no banco Sofisa e/ou no Banco
Pine, de modo a possibilitar a apuração de eventual variação cambial isenta. Ademais o
documento de fl.622 já foi objeto de análise pela fiscalização (fl.129), conforme
transcrito acima, que concluiu pela inconclusividade da documentação.
Com relação ao item 2.14.2, observa-se que a documentação juntada já foi objeto de
análise pela fiscalização, conforme se transcreveu acima (fl.618 equivalente a 11.87 e
fl.619 equivalente a fl.114), e, por sua análise ser inconclusiva, não vejo como decidir
em sentido diverso Aquele j á expresso pela fiscalização.
Com relação ao item 2.14.3, em vista do já decidido para os itens 2.14.1 e 2.14.2,
inexistem provas hábeis e robustas que justifiquem o pleito; ademais o contribuinte não
traz aos autos qualquer elemento que demonstre apuração de Ganho de Capital para a
alegada rentabilidade obtida em aplicação em moeda estrangeira.
(EX 2003 — com relação às aplicações)
Com relação ao item 2.14.4, em vista do já decidido para os itens 2.14.1, 2.14.2 e
2.14.3, em vista do contido na DIRPF/EX2003 itens 16, 17 e 18 (fl.20), e o contido nas
linhas 15 e 16 de fl.524 e linhas 21 e 23 de fl.526 que reproduzem os valores declarados
na DIRPF/EX2003, não verifico a procedência do alegado pelo contribuinte.
Portanto, com relação ao item 2.14.x, não tendo sido apresentado durante a ação fiscal
documentação de suporte que esclarecesse e comprovasse a operação efetuada pelo
Fl. 1351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.981 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002657/2006-33

contribuinte à época, tampouco tendo sido agregado à peça impugnatória documentação
comprobatória com correspondência biunívoca de datas e valores, não há como concluir
em sentido diverso aquele que chegou a Fiscal autuante.
Com relação ao item 2.15, conforme documento de fl.328, não se verifica aplicação
para o mês 12/2002, pois o resultado da soma das origens e aplicações do extrato é nulo.
Razão pela qual zera-se a linha 15 de 11 .526.
Com relação ao item 2.16, a matéria já foi tratada no item 2.10.
Com relação ao item 2.17, a matéria já foi tratada no item 2.11.
Com relação ao item 2.18, a matéria já foi tratada no item 2.13.
Com relação ao item 2.19, a matéria já foi parcialmente tratada no item 2.12, razão pela
qual entendo que inexiste a aplicação que consta da linha 20 de fl.526 e que o valor de
R$ 459,95 da linha 29 de 11 .526 deve passar a ser de R$531,48.
Com relação ao item 2.20, em face do documento de fl.126 e item 7 da DIRPF/2003
(f1.19), assiste razão ao impugnante, cabendo afastar o conteúdo da linha 28 de f1.526
("Despesas Médicas") para manter apenas a linha 32 de mesma folha ("Pgto. Rosana
Santificetur").
Corn relação ao item 2.21, em face do documento de fl.127 e item 7 da DIRPF/2003
(fl.19), assiste razão ao impugnante, cabendo corrigir o valor da linha 33 de fl.526
("Pgto. DL.Ortopedia) para o valor de R$ 61,13.
Em razão da impossibilidade de especificar as origens ou aplicações mês a mês para
todas as rubricas de origem e aplicações alteradas, considerando a forma com a
impugnação foi apresentada e que o Acréscimo Patrimonial a Descoberto foi
consolidado apenas no mês de DEZ/2001 e DEZ/2002, os ajustes são feitos de forma
totalizada nos anos-calendário citados, conforme segue:
(...)
Ao ampliar o valor de Recursos em R$21.053,72 e ao diminuir o valor das aplicações
em R$ 4.388,73, o acréscimo patrimonial a descoberto do AC 2001 (R$219.866,47)
deve ser subtraído de R$25.442,45. Portanto, R$25.442,45 x 27,5% (alíquota) =
R$6.996,67 de valor de imposto lançado a ser exonerado.
(...)
Ao ampliar o valor de Recursos em R$677,59 e ao diminuir o valor das aplicações em
R$ 14.163,75 o acréscimo patrimonial a descoberto do AC 2002 (R$460.276,37) deve
ser subtraído de R$14.841,34. Portanto, R$14.841,34 x 27,5% (alíquota) = R$4.081,37
de valor de imposto lançado a ser exonerado.
Presunção. Ônus da prova.
Ao fazer uso de uma presunção legalmente estabelecida, o Fisco fica dispensado de
provar, no caso concreto, a omissão de rendimentos, cabendo ao contribuinte a prova
em contrario. E o que se depreende dos seguintes dispositivos do Código de Processo
Civil, cujos preceitos aplicam-se subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal:
(...)
Ao contribuinte, se pretende refutar a presença da omissão de rendimentos estabelecida
contra ele, cabe provar por meio de documentação hábil e idônea que tais valores
tiveram origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva, já
tributados exclusivamente na fonte ou que já integravam seu patrimônio em 31 de
dezembro do ano anterior ao do acréscimo apurado.
0 contribuinte, em sua argumentação deixa de apresentar razões e provas inequívocas do
ingresso do valor apurado como acréscimo patrimonial a descoberto.
Assim, diante da ausência de comprovação, pelo contribuinte, da origem dos recursos
que geraram excesso de aplicações, o Fisco procedeu ao arbitramento dos rendimentos
Fl. 1352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.981 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002657/2006-33

presumidamente omitidos, mediante a elaboração da análise da evolução patrimonial
mensal, que apurou o acréscimo patrimonial a descoberto.
Portanto, o lançamento foi calcado em presunção legal, pois, uma vez evidenciado o
aumento do patrimônio em um determinado período de apuração, sem a correspondente
cobertura de rendimentos declarados, deve-se exigir o imposto sobre a diferença
encontrada.
(...)
Frise-se que ao contribuinte foi dada ampla oportunidade de produção de provas e de
defesa no transcorrer da fiscalização. Todavia, mesmo na fase de impugnação, não
apresenta o interessado elementos probatórios capazes de elidir a ação fiscal. Não é
licito pretender obrigar-se a Fazenda a substituir o contribuinte no fornecimento da
prova que a este competia produzir
Tendo a oportunidade de afastar tal presunção, atendendo à intimação recebida e/ou por
ocasião da impugnação, o contribuinte deixou de fazê-lo, ratificando-se assim, o
lançamento.
Da multa de oficio aplicada
Verifica-se que a multa foi aplicada no percentual de 75% (setenta e cinco por cento),
em obediência ao que prevê o art. 44 da Lei n.° 9.430/96:
(...)
A vedação ao confisco, expressamente contida no art. 150, IV, da Constituição da
República, dirige-se ao legislador com o intuito de impedir a instituição de tributo que
tenha em seu conteúdo aspectos ameaçadores à propriedade ou à renda tributada,
mediante, por exemplo, a aplicação de alíquotas muito elevadas. Portanto, a observância
desse principio relaciona-se com o momento de instituição do tributo ou de
determinação da multa a ser aplicada no caso de falta de recolhimento.
Conclui-se que, uma vez vencida a etapa da sua criação, não configura confisco a
aplicação da lei tributária. Não cabendo neste juízo administrativo questionamentos
ligados à constitucionalidade da lei.
(...)
Recurso Voluntário
5. Inconformado após cientificado da decisão a quo, em 15/06/2009, o ora
Recorrente apresentou seu Recurso em 08/07/2009 (AR de e-fls. 1304 versus postagem de e-fl.
1335), do qual seus argumentos são extraídos e, em síntese, apresentados a seguir:
- não apresenta questões preliminares;
- aponta entender que a análise da Primeira instância equivocou-se em três pontos,
a saber: Rendimentos de poupança no Banco Sudameris (item 2.2 do relatório do acórdão
recorrido), Saldos em contas no exterior (Bancos Sudameris e Sofisa — item 2.6 do acórdão),
Rendimentos isentos e não-tributáveis decorrentes de variação cambial (item 2.6.2 do acórdão);
- discorre sobre os rendimentos de poupança almejando incluir os rendimentos de
seus dependentes a tal título como origem de recursos no ano calendário 2001;
- passando aos seus argumentos acerca dos saldos iniciais em constas no exterior
(Bancos Sudameris e Sofisa), retoma seu argumento impugnatório sobre a necessidade de ser
corrigido erro de conversão de moeda em suas declarações em busca da verdade material, para
os dois anos calendário envolvidos nesta lide;
- e indicando seus argumentos relativos ao seu entendimento de que o acréscimo
patrimonial resultante da variação cambial relativa a depósitos mantidos em instituições
Fl. 1353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-006.981 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002657/2006-33

financeiras no exterior seriam isentos do imposto de renda, discorda do relator do acórdão a quo
quando este indica diferença entre “aplicações financeiras” e não “depósito em moeda
estrangeira” e portanto não albergados pela isenção prevista no artigo 25 da Lei 9.250/95;
- entende ser absurdo e sem amparo legal tal entendimento, apontando que o
referido artigo não faz tal distinção, imposta pelo Manual de Perguntas e Respostas, portanto tal
variação cambial deveria ter sido considerada como recurso nos dois anos calendário, o que
afastaria a variação patrimonial a descoberto de ambos; e
- cita jurisprudência deste Conselho.
6. Seu pedido final é pela improcedência integral do lançamento.
7. O contribuinte apresentou memoriais em 03/06/2020.
8. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
9. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, o recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele conheço.
10. O interessado não suscita questões preliminares, bem como não são
vislumbradas tais questões a serem apreciadas de ofício.
11. Nota-se a apresentação de jurisprudência administrativa pelo ora
recursante. Dessa forma, deve ser destacado que, quanto à jurisprudência trazida aos autos, é de
se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o
qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros", aplicável subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal. Não
sendo parte nos litígios objetos dos acórdãos, o interessado não pode usufruir dos efeitos das
sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga omnes ”.
12. Com isso, fica claro que decisões administrativas, mesmo que reiteradas, não
se constituem em normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual
não vinculam as decisões das instâncias julgadoras.
13. Recorre-se neste momento, à preciosa citação do Acórdão 2202-005.520,
desta 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, de 11/09/2019, de autoria do i.
Conselheiro Martin da Silva Gesto, a quem peço licença para transcrever o trecho colacionado
abaixo, que esclarece os fundamentos legais e como ocorre o lançamento e a contestação da
omissão de rendimentos decorrente de constatação de acréscimos legais a descoberto:
Da omissão de rendimentos - acréscimo patrimonial a descoberto.
A autoridade fiscal lançadora constatou variação patrimonial a descoberto, caracterizada
pelo excesso de aplicações sobre origens, ocorrida nos anos-calendário de 2003 (...),
conforme demonstrado no Auto de Infração, tendo por fundamento legal básico a Lei no
7.713/88, em seus arts. 1o a 3o, (...)
(...)
Fl. 1354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-006.981 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002657/2006-33

Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado o disposto
nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§1° Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos,
os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza, assim
também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados,
(...)
A Lei n° 7.713/88 instituiu uma presunção legal ao definir que as variações patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados constituem rendimentos omitidos e,
portanto, sujeitos à tributação.
Esta questão está regulamentada nos arts. 806 e 807 do RIR Regulamento do Imposto
de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000/99, onde resta assegurado o direito do
contribuinte provar que o acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis,
sujeitos a tributação definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte.
No decorrer da ação fiscal a autoridade administrativa utiliza-se de fluxos de caixa com
o objetivo de verificar a compatibilidade entre a renda declarada e os dispêndios
realizados pelo contribuinte. O resultado dos demonstrativos poderá indicar variação
patrimonial a descoberto, ou seja, a aquisição de bens e/ou gastos acima dos
rendimentos informados.
Assim, pode-se dizer que o levantamento de acréscimo patrimonial não justificado é
forma indireta de apuração de rendimentos omitidos, posto que cabe à autoridade
lançadora somente comprovar a sua existência que, uma vez ocorrido, a lei permite
presumir a omissão de rendimentos. Trata-se de uma presunção que, além de legal, é
perfeitamente lógica, posto que ninguém realiza gastos ou aplicações desprovido de
disponibilidade financeira.
Dessa forma, não é a autoridade lançadora quem presume a omissão de rendimentos,
mas a lei, impondo-se ao Auditor Fiscal da Receita Federal o lançamento de oficio do
imposto correspondente sempre que o contribuinte não justificar, por meio de
documentação hábil e idônea, o acréscimo patrimonial a descoberto.
Cabe ao contribuinte a prova da origem dos recursos utilizados, ou seja, ocorre a
inversão do ônus da prova, pois, trata-se de presunção relativa, que admite prova em
contrário, uma vez que a legislação define o acréscimo patrimonial não justificado como
fato gerador do imposto de renda, sem impor outras condições ao sujeito ativo, além da
demonstração do referido desequilíbrio.
Importa referir que o art. 847 do RIR/99 estabeleceu que o 847 que o contribuinte que
detiver a posse ou propriedade de bens que, por sua natureza, revelem sinais exteriores
de riqueza, deverá comprovar, mediante documentação hábil e idônea, os gastos
realizados a título de despesas com tributos, guarda, manutenção, conservação e demais
gastos indispensáveis à utilização desses bens.
No presente caso, a contribuinte não trouxe essa comprovação (...)
14. No tocante à sua pretensão recursal relativa aos rendimentos de poupança
do Banco Sudameris, almejando incluir os rendimentos de seus dependentes como origem de
recursos no ano calendário 2001, para conhecimento do interessado destaque-se que tal pretensão
é descabida, uma vez que para cálculo da variação patrimonial apenas são considerados como
origens os rendimentos de aplicações bancárias no momento de seu resgate. Independentemente
deste esclarecimento, trata-se também de argumento precluso, por apresentado apenas em fase
recursal, não devendo assim nem mesmo ser conhecido. (Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso
III e § 4o).
15. Os argumentos recursais acerca dos saldos iniciais em contas no exterior nos
Bancos Sudameris e Sofisa, em suma baseiam-se na pretensa necessidade de ser corrigido erro
de conversão de moeda em suas declarações de ajuste anual, em busca da verdade material, para
os dois anos calendário envolvidos nesta lide.
Fl. 1355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-006.981 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002657/2006-33

16. Mas entenda o contribuinte que não se admite a retificação de declarações a
destempo, conforme previsão legal. É o que dispõem tanto o artigo 147 da Lei no 5.172,
25/10/1966, o Código Tributário Nacional – CTN, quanto o então vigente artigo 832 do Decreto
no 3000/99, o Regulamento do Imposto de Renda – RIR. Senão vejamos os dispositivos
referenciados, ora grifados:
- Artigo 147 da Lei no 5.172/66:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
- Artigo 832 do Decreto no 3000/99 (RIR):
Art.832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de
rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção do
pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de ofício
(Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de
1982, art. 6o).
17. Da leitura dos dispositivos citados, constata-se que ao sujeito passivo é
permitido apresentar declaração retificadora, desde que não iniciado o procedimento de
lançamento de ofício pela autoridade lançadora, ou seja, a retificação deve ser um ato espontâneo
e não motivado pela ação do Fisco no sentido de cobrar o imposto devido.
18. Premente então apontar o disposto pela Súmula CARF 33 (Vinculante,
conforme Portaria MF 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018), cujo enunciado é apresentado
abaixo:
Súmula CARF 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício.
19. Portanto, não é pertinente a pretensão recursal sobre a necessidade de ser
corrigido erro de conversão de moeda em suas declarações de ajuste anual, que alterariam saldos
de contas no exterior nos Bancos Sudameris e Sofisa, mesmo em busca da verdade material, para
os dois anos calendário envolvidos nesta lide
20. Por fim, apreciando o argumento recursal de que o acréscimo patrimonial
resultante da variação cambial relativa a depósitos mantidos em instituições financeiras no
exterior seriam isentos do imposto de renda, embora inconformado com a autuação e com a
interpretação da DRJ, classificando tal entendimento como absurdo e sem fundamento legal,
deve ser apontado que realmente não há pertinência na sua pretensão.
21. A DRJ já atacou de forma cristalina tal argumento, não só apontando o
fundamento legal e normativo para que a variação cambial em questão não poder ser considerada
isenta (não está envolvido “jogo de palavras” como quer fazer crer o reclamante, mas realmente
“depósito em moeda estrangeira” difere de “aplicação financeira”).
22. Percebe-se que a Instância a quo também destaca a falta de comprovação
documental suficiente para esclarecer os fatos em questão, e ainda aponta que, dentro do
possível, a fiscalização já apreciou os documentos relativos e os considerou para formar sua
convicção no lançamento. Sobre a insuficiência documental e sobre a apreciação pela Auditoria
dos documentos já apresentados esquiva-se o recorrente ao não se manifestar.
Fl. 1356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-006.981 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002657/2006-33

23. Assim, tendo a DRJ devidamente já se manifestado sobre o quesito em
questão, afastando qualquer pretensão em sentido contrário, conforme pode ser verificado nos
seguintes excertos da Decisão combatida, tomo aqui tal manifestação como razões de decidir,
com a devida vênia, cf. facultado pelo artigo 57 parágrafo 3o , III do RICARF, com destaques em
negrito originais:
(...)
(EX2002- Com relação às origens)
(...)
Com relação ao item 2.6.1 a documentação não permite certeza a respeito dos saldos em
moeda estrangeira em 31/12/2000 (fl:596 c/c fl.597 indica valor provável de saldo:
2,265.99) e 31/12/2001, de modo a possibilitar na apuração de eventual variação
cambial isenta. Contudo, ainda que houve a certeza sobre os valores dos saldos,
observa-se que os documentos juntados indicam que a maior parte dos valores não
seriam de "depósito em moeda estrangeira" (§4° da Lei n° 9.250/95), mas sim, uma
"aplicação financeira" chamada "CD", tratando-se portanto de "bem(Direito) existente
no exterior"(§3° da Lei n° 9.250/95) e não de "depósito em moeda estrangeira", sendo
que esta é a hipótese, nos termos do art.25, §§ 3° e 4°, da Lei n°9.250/95, que permite a
isenção de acréscimo patrimonial a descoberto em razão de variação cambial. (grifos
ora efetuados)
A propósito, não se pode perder de vista que as isenções fixadas pela lei tributária
devem ser interpretadas literalmente, não se podendo estender seus efeitos a hipóteses
distintas das explicitamente discriminadas na lei isentiva, conforme mandamento do art.
111 do CTN.
"(Lei n° 9.250/95).Art. 25. Como parte integrante da declaração de rendimentos, a
pessoa física apresentará relação pormenorizada dos bens imóveis e móveis e
direitos que, no Pais ou no exterior, constituam o seu patrimônio e o de seus
dependentes, em 31 de dezembro do ano-calendário, bem como os bens e direitos
adquiridos e alienados no mesmo ano.
(...)
§ 3° Os bens existentes no exterior devem ser declarados pelos valores de aquisição
constantes dos respectivos instrumentos de transferência de propriedade, segundo
a moeda do pais em que estiverem situados, convertidos em Reais pela cotação
cambial de venda do dia da transmissão da propriedade.
(...)
§4o 0s depósitos mantidos em instituições financeiras no exterior devem ser
relacionados -na declaração de bens, a partir do ano-calendário de 1999, pelo
valor do saldo desses depósitos em moeda estrangeira convertido em reais pela
cotação cambial de compra em 31 de dezembro, sendo isento o acréscimo
patrimonial decorrente da variação cambial. (Redação dada pela Medida
Provisória n°2.189-49, de 2001) "(grifei)
Neste Sentido a Pergunta n° 409 do Manual de Perguntas e Respostas relativa ao
Exercício de 2002:
"409.Como devo declarar uma conta corrente aberta no exterior em 2001? Os
depósitos não remunerados mantidos em instituições financeiras no exterior
devem ser relacionados na Declaração de Bens e Direitos pelo valor do saldo
desses depósitos em moeda estrangeira convertida em reais pela cotação cambial
de compra em 31 de dezembro, sendo isento o acréscimo patrimonial decorrente de
variação cambial. (INSRF n°118/00, art.11)"
Da IN SRF no 118/00, art.11:
"Art. 11. Os saldos dos depósitos em moeda estrangeira, mantidos em instituições
financeiras no exterior, serão informados na declaração de bens e direitos,
Fl. 1357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-006.981 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002657/2006-33

convertidos em reais pela cotação fixada, para compra, pelo Banco Central do
Brasil, para 31 de dezembro de cada ano-calendário.
§1° É isento o acréscimo patrimonial decorrente da variação cambial ocorrida
durante o ano-calendário.
§ 2° 0 disposto neste artigo aplica-se, também, aos anos-calendário anteriores a
2000."
Com relação ao item 2.6.2, observa-se que a documentação juntada já foi objeto de
análise pela fiscalização, conforme se transcreveu acima (fl.618 equivalente a fl.87 e
fl.619 equivalente a fl.114), e, por sua análise ser inconclusiva, não vejo como decidir
em sentido diverso àquele já expresso pela fiscalização.
Com relação ao item 2.6.3, em vista do já decidido para os itens 2.6.1 e 2.6.2, inexistem
provas hábeis e robustas que justifiquem o pleito; ademais o contribuinte não traz aos
autos qualquer elemento que demonstre uma eventual apuração de Ganho de Capital
para a alegada rentabilidade obtida em aplicação em moeda estrangeira. Neste sentido,
para ilustrar, a Pergunta n° 549 do Manual de Perguntas e Respostas relativo ao
exercício de 2002: (parágrafo ora sublinhado)
"549. Qual é o tratamento tributário dos ganhos de capital auferidos na alienação de
bens ou direitos adquirido e na liquidação ou resgate de aplicações financeiras
realizadas em moeda estrangeira por pessoa física na condição de residente no
Brasil? Para fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/2000, as operações que
importem na alienação, a qualquer titulo, de bens ou direitos adquiridos em moeda
estrangeira, ações e outros ativos financeiros em bolsa de valores, de mercadorias,
de futuros ou assemelhadas, ou em qualquer mercado no exterior e na liquidação ou
resgate de aplicações financeiras realizadas em moeda estrangeira, por pessoa física
na condição de residente no Brasil estão sujeitas à apuração de ganho de capital
tributável, à alíquota de quinze por cento,(...)"
(...)
(EX2003 - com relação às origens)
(...)
Com relação ao item 2.14.1, a documentação não permite certeza a respeito dos saldos
em moeda estrangeira em 31/12/2001 e/ou 31/12/2002 no banco Sofisa e/ou no Banco
Pine, de modo a possibilitar a apuração de eventual variação cambial isenta. Ademais o
documento de fl.622 já foi objeto de análise pela fiscalização (fl.129), conforme
transcrito acima, que concluiu pela inconclusividade da documentação. (grifos ora
efetuados).
Com relação ao item 2.14.2, observa-se que a documentação juntada já foi objeto de
análise pela fiscalização, conforme se transcreveu acima (fl.618 equivalente a 11.87 e
fl.619 equivalente a fl.114), e, por sua análise ser inconclusiva, não vejo como decidir
em sentido diverso Aquele já expresso pela fiscalização. (idem)
Com relação ao item 2.14.3, em vista do já decidido para os itens 2.14.1 e 2.14.2,
inexistem provas hábeis e robustas que justifiquem o pleito; ademais o contribuinte não
traz aos autos qualquer elemento que demonstre apuração de Ganho de Capital para a
alegada rentabilidade obtida em aplicação em moeda estrangeira. (idem)
(...)
24. Neste diapasão também muito pertinente é o destaque dos excertos decisórios
acerca do ônus da prova, que no presente levantamento cabe ao autuado, por tratar-se de
lançamento por presunção legal, negritados no original:
(...)
Presunção. Ônus da prova.
Fl. 1358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-006.981 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002657/2006-33

Ao fazer uso de uma presunção legalmente estabelecida, o Fisco fica dispensado de
provar, no caso concreto, a omissão de rendimentos, cabendo ao contribuinte a prova
em contrario. E o que se depreende dos seguintes dispositivos do Código de Processo
Civil, cujos preceitos aplicam-se subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal:
Art. 333. 0 ônus da prova incumbe:
- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo , modificativo ouvextintivo do direito
do autor.
Parágrafo único. (omissis)
Art. 334. Não dependem de prova os fatos:
(...)
IV — em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
No texto abaixo reproduzido (extraído de Imposto sobre a Renda de Pessoas Jurídicas -
JUSTEC-RJ - 1979-pág.806), José Luiz Bulhões Pedreira sintetiza com muita clareza
essa questão:
0 efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a autoridade
lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio jurídico com as
características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato econômico que a lei
presume - cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção (se é relativa) provar que o
fato presumido não existe no caso.
Ao contribuinte, se pretende refutar a presença da omissão de rendimentos estabelecida
contra ele, cabe provar por meio de documentação hábil e idônea que tais valores
tiveram origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva, já
tributados exclusivamente na fonte ou que já integravam seu patrimônio em 31 de
dezembro do ano anterior ao do acréscimo apurado.
0 contribuinte, em sua argumentação deixa de apresentar razões e provas inequívocas do
ingresso do valor apurado como acréscimo patrimonial a descoberto.
Assim, diante da ausência de comprovação, pelo contribuinte, da origem dos recursos
que geraram excesso de aplicações, o Fisco procedeu ao arbitramento dos rendimentos
presumidamente omitidos, mediante a elaboração da análise da evolução patrimonial
mensal, que apurou o acréscimo patrimonial a descoberto.
(...)
Tendo a oportunidade de afastar tal presunção, atendendo à intimação recebida e/ou por
ocasião da impugnação, o contribuinte deixou de fazê-lo, ratificando-se assim, o
lançamento.
25. Dessa forma, como já indicado acima, restam afastados os argumentos do
interessado com relação a que o acréscimo patrimonial resultante da variação cambial relativa a
depósitos mantidos em instituições financeiras no exterior seriam isentos do imposto de renda.
26. Portanto, verifica-se na presente lide que restam afastados todos os
argumentos apesentados. Não merece reforma portanto o Acórdão recorrido.

Fl. 1359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-006.981 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002657/2006-33

Conclusão
27. Isso posto, voto em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 1360
DF CARF MF
Documento nato-digital